Tribunal: CARF
Processo: 10865.906172/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.906172/2012-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.279 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de março de 2021
Recorrente
MASTERFOODS BRASIL ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. UTILIZAÇÃO DE DCOMP NÃO
DECLARADA. IMPOSSIBILIDADE
A compensação de saldo negativo de CSLL com débitos tributários da
empresa, pressupõe que as parcelas que compõem o respectivo saldo possam
ser aproveitadas, pois decorreram de compensações anteriores homologadas ou
pendentes de decisão. Na hipótese de a compensação que compôs o saldo
negativo ter sido considerada não declarada em processo anterior, não há como
ser aproveitada no cômputo de novo saldo negativo, pois que não houve
pagamento e nem homologação dessa compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Sérgio Abelson (suplente convocado), Fabiana Okchstein Kelbert e
Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da 3a Turma da DRJ/RJO
que considerou improcedente manifestação de inconformidade apresentada pela empresa
indicada acima.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.906172/2012-14
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.279 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.906172/2012-14

Em síntese, o processo tem por objeto compensações de saldo negativo de CSLL,
apurado no ano calendário 2010, com as seguintes descrições básicas:

PER/DCOMP
CRÉDITO (R$) DÉBITO (R$)
18840.39329.201211.1.3.03-0611
34.998,88
38.593,27
O despacho decisório de fls. 07 não homologou a compensação sob o fundamento
de que não havia crédito disponível.
A empresa ingressou com manifestação de inconformidade de fls. 13/15,
alegando, em resumo, que o crédito existia, pois, conforme os DARFs anexos pagou o total de
R$ 1.957.655,86 de CSLL em regime de estimativa. No final do ano, entretanto, verificou que o
valor efetivamente devido seria R$ 1.922.656,98, resultando no crédito de R$ 38.593,27. Para
comprovar o alegado, além das DARFs, juntou cópia da Ficha 17 da DIPJ com a descrição da
apuração do tributo.
Em sua decisão de fls. 211/224, a DRJ esclareceu que houve erro do contribuinte
no cálculo das estimativas, pois declarou os valores referidos acima na DIPJ, mas os confessados
em DCTF não eram correspondentes. Seja como for, conformou que o crédito de R$ 34.998,88,
informado no PER/DCOMP estava disponível. No entanto, apurou um total de R$ 1.867.690,79
de estimativas confirmadas, diferentemente do montante apurado pela empresa em sua DIPJ, que
somou R$ 1.957.655,86. Para chegar nesse valor, a DRJ explicou que referente à parcela de
estimativa recolhida de julho de 2010, a empresa confessou um débito de R$ 54.966,19 que
estava vinculado à compensação tratada na DCOMP no 33963.21033.300810.1.3.02-3377. A
mencionada DCOMP foi considerada “não declarada”, porque já teria sido apreciada
anteriormente e o direito creditório não foi reconhecido. Assim, o montante de R$ 54.966,19,
não poderia ser incluído no total das estimativas que compuseram o saldo negativo de IRPJ de
2010.
Dessa forma, o valor das estimativas foi reduzido para R$ 1.867.690,79 e,
realizados os devidos ajustes, inclusive considerando o crédito informado no PER/DCOMP,
concluiu a DRJ que não havia saldo negativo de IRPJ, mas sim imposto a pagar, no montante de
R$ 19.967,31. Por tal razão julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
A empresa interpôs o recurso voluntário de fls. 233/246, sustentando, no
essencial, que a parcelas do saldo negativo referente a julho de 2010, não reconhecida pela DRJ
porque estaria atrelada a compensações anteriores consideradas como “não declaradas”, na
verdade, estaria vinculadas ao PER/DCOMP no 26031.27154.150306.1.3.02-0249. A empresa,
depois de algumas tentativas de explicação de que a DRJ não analisou o caso corretamente,
informa que os débitos apurados no PER/DCOMP no 26031.27154.150306.1.3.02-0249 “foram
quitados em anistia conforme em anexo (Refis da crise, Lei 11.941/09)”. Assim, não poderia ter
sido considerada “não declarada” a PER/DCOMP 33963.21033.300810.1.3.02-3377 e,
consequentemente, também não poderia ser motivo para a exclusão da parcela de julho de 2010
do cálculo do saldo negativo compensado no presente processo. Para comprovar o alegado, junta
o recibo de consolidação de pagamento de fls. 250/252.
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.279 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.906172/2012-14

Posteriormente, a empresa juntou memorial reiterando os argumentos do recurso
voluntário (fls. 259/262).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual deve ser admitido.
Conforme se observa do relatório, a controvérsia reside na existência do débito de
R$ 54.966,19, referente a estimativas de CSLL do mês de julho de 2010. A decisão de primeira
instância explicou que o valor de R$ 54.966,19 estaria vinculado à DCOMP no
33963.21033.300810.1.3.02-3377. Esclareceu ainda a DRJ que tal DCOMP foi considerada “não
declaradas” por ter sido analisada em compensação anterior não homologada. Assim, tal
estimativa não poderia ser incluída no cálculo do saldo negativo de CSLL referente à
compensação tratada nestes autos. Com a glosa de tais valores, o saldo que o contribuinte
alegava ser negativo, tornou-se positivo, gerando CSLL a pagar no montante de R$ 19.967,31.
No recurso voluntário, a empresa se defende argumentando que o valor em
questão, R$ 54.966,19, estaria vinculado à DCOMP no 26031.27154.150306.1.3.02-0249, sendo
que o débito foi quitado por meio de anistia concedida pela Lei 11.941, de 2009. Assim, não
poderiam a DCOMP no 33963.21033.300810.1.3.02-3377 ser considerada “não declarada” e que
a DRJ não teria analisado corretamente o direito creditório da recorrente.
Como se observa, a própria empresa admite que utilizou DCOMP não declarada
para tentar quitar estimativas que compuseram o saldo negativo de CSLL, o qual constituiria o
seu crédito na presente compensação. Ocorre que eventual inconformidade com a não declaração
da DCOMP no 33963.21033.300810.1.3.02-3377 deveria ser arguida no procedimento
administrativo referente a tal declaração.
O argumento da empresa de que a citada DCOMP não poderia ter sido
considerada não declarada porque o débito que ensejou a não declaração teria sido anistiado,
seria relevante no processo referente à respectiva DCOMP, como matéria de defesa para
eventualmente modificar o despacho decisório que a considerou não declarada.
Nos presentes autos, o que se discute é se existe saldo negativo de IRPJ referente
ao ano calendário 2010, suficiente para compensar os débitos informados pela empresa, devendo
as parcelas que o compõem estarem todas regulares, isto é, os valores estimados deverão ter sido
pagos acima do valor efetivamente devido.
Daí porque, não há como emprestar-se algum tipo de continuidade àquela
DCOMP para ser aproveitada neste processo, se não consumou a respectiva compensação, pois
teria sido considerada não declarada. Dito de outro modo, não existiu compensação no trato da
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.279 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.906172/2012-14

DCOMP mencionada, de modo que a estimativa do mês a que se referiu não foi paga e nem
compensada, não podendo ser utilizada para compor o saldo negativo deste processo.
Assim, diante do quadro demonstrado, a compensação levada a efeito neste
processo, para compensar saldo negativo de IRPJ do ano calendário 2010, em que a estimativa
do mês de julho foi quitada com DCOMP não declarada, equivale ao não pagamento da
respectiva parcela, razão pela qual deve subsistir o crédito tributário constituído com a não
homologação da compensação, tratada na DCOMP 18840.39329.201211.1.3.03-0611, que
constitui objeto do presente processo.
Diante do exposto, conheço do recurso e voto em negar provimento, mantendo-
se a decisão recorrida integralmente.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes

Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital